Tribunal: STF
Processo: Rcl 70889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Serra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000810-23.2021.5.17.0007 por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema 246 RG). 



     O Município da Serra alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista com base nas súmulas 331, V, e 333 do TST, assim como no art. 896, § 7º da CLT, manteve sua condenação, em caráter subsidiário, por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    Argumenta que o Supremo Tribunal Federal:



    “ao revisitar o tema específico da responsabilidade subsidiária, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que exime a administração pública nos casos de terceirização de serviços (ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 08/09/11), reafirmou o entendimento anterior, que veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos (RE 760.931, Red. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/17, leading case do Tema 246 de Repercussão Geral do STF).” (e-Doc 1, p. 4)



    Requer a concessão de medida liminar a fim de impedir o trânsito em julgado do feito. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Vistos os autos, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista com base nos seguintes fundamentos, cujos trechos de interesse transcrevo: 



     “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, em que fixou tese de repercussão geral (Tema 246), explicitou que a atribuição da respectiva responsabilidade a ente da Administração Pública não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposa quanto à fiscalização da prestadora de serviços, o que não decorre de presunção nem do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 



    Constata-se no acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da análise do caso concreto, a qual evidenciou que o ente público manteve comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços, incorrendo assim em culpa in vigilando, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula 126 do TST” (e-Doc 9, p. 9-10)



    (...)



    “Assim, a decisão do Tribunal Regional está em conformidade com o entendimento estabelecido no item V da Súmula n° 331 desta Corte, devendo ser mantida quanto à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente da administração pública.” (e-Doc 9, p. 11)



    Na oportunidade, cito também a fundamentação trazida pelo TRT 17, que reformou a sentença e culminou na condenação subsidiária da municipalidade ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços: 



    Em primeiro lugar, consigno que, ressalvado o meu entendimento pessoal quanto à matéria, tenho apreciado a questão posta no sentido de que a mera existência de verbas não pagas pela 1ª reclamada não demonstrariam a falta de fiscalização por parte do Ente Público em relação ao contrato de terceirização, em razão do que foi decidido pelo E. STF no julgamento da ADC 16. Contudo, pela análise do caso concreto, entendo pela possibilidade de condenação da Administração Pública a título subsidiário pelas verbas devidas ao obreiro.



    Isso porque a referida decisão do Pretório Excelso não declarou a total "irresponsabilidade" do Ente Público nos casos de terceirização na prestação de serviços, mas sim que esta não poderia ser automática, de forma objetiva, havendo a necessidade de demonstração de culpa (subjetiva, portanto,).



    Nesse sentido, pela análise do processo, pode-se sim chegar à conclusão de responsabilidade da Administração Pública em razão da contratação de empresa inidônea (culpa in eligendo) ou ausência de fiscalização do contrato com a terceirizada (culpa in vigilando).” (e-Doc 6, p. 5-6)



    (...)



    “Conforme ressaltou o Parquet, "a conduta do ente público deve ser diligente durante toda a relação de terceirização, desde a escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), passando pela atenção mensal (culpa in vigilando) e vigorando até o término da relação, levando-se em consideração as obrigações de pagamento das verbas rescisórias", além de que "caberia aos entes públicos atuar de forma diligente durante todo o contrato de prestação de serviços, inclusive no tocante ao recolhimento dos depósitos fundiários. Tal obrigação, inclusive, decorre do próprio contrato de prestação de serviços constantes dos autos"



    Citou trechos dos contratos celebrados com o Município da Serra, bem como com o Estado do Espírito Santo, nos quais os entes públicos se comprometem fiscalizar os respectivos contratos, tendo concluído que os entes públicos não comprovaram sua ausência de culpa na permanência da pactuação com a empresa contratada que se encontra em recuperação judicial, conforme noticiado em contestação, razão pela qual devem responder subsidiariamente pelos créditos devidos ao reclamante, pela caracterização da culpa in vigilando, de forma proporcional ao período em que foram beneficiários do labor do trabalhador (ID.f06263d pag.5/6).



    Assim, restou demonstrado que as tomadoras de serviços não tomaram as cautelas necessárias para firmar contrato com a 1ª reclamada, restando configurada a culpa in eligendo.



    (...)



    Nos termos do parecer de Id. f06263d, o Excelentíssimo Procurador do Trabalho assentou que "do extrato do FGTS Id.58f5bc7 verifica-se que, a partir de dezembro de 2020, não houve mais recolhimento dos depósitos fundiários. Tal período abarca o tempo em que o trabalhador prestou serviços para o Município de Serra, até abril/2021 e o Estado do Espírito Santo no mês de maio/2021. Soma-se, ainda, que, aparentemente, quando da dispensa, o trabalhador estava prestação serviços para o Estado". 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que não há documentos que indiquem que a 2ª e 3ª rés efetivamente acompanhavam a legalidade do serviço realizado pelo autor, tampouco dos valores que lhe eram pagos a tal título.” (e-Doc 6, p. 8-9) (grifos no original) 



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente